Tribunal: TJES
Processo: 5019907-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019907-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019907-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CÔMPUTO DE REMIÇÃO RECONHECIDA APÓS A DATA-LIMITE, MAS RELATIVA A PERÍODO LABORAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Edimar Caetano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo exigido para crimes impeditivos, notadamente o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível computar, para fins de aferição do requisito objetivo de 2/3 da pena previsto no Decreto nº 12.338/2024, os dias de remição formalmente reconhecidos após 25/12/2024, mas decorrentes de atividades laborativas realizadas em período anterior a essa data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado à luz do art. 84, XII, da CF/1988, competindo ao juiz da execução analisar o cumprimento dos requisitos estabelecidos, sem alargá-los ou restringi-los.

A decisão que reconhece a remição de pena tem natureza declaratória, razão pela qual, seus efeitos retroagem à data em que se verificou o labor prisional.

A remição declarada após a data de 25/12/2024, mas referente a trabalho anterior, deve ser considerada para fins de aferição do requisito objetivo, conforme previsão expressa do art. 5º do Decreto nº 12.338/2024.

Ainda que parte da remição tenha sido revogada por falta grave, o remanescente validado (20 dias) foi suficiente para complementar o tempo necessário ao cumprimento de 2/3 da pena pelo crime impeditivo, exigência do art. 7º, parágrafo único, do decreto.

Preenchidos os requisitos legais, mostra-se legítima a concessão da comutação proporcional da pena remanescente, na forma do art. 13 do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o cômputo de dias de remição formalmente reconhecidos após a data-limite fixada em decreto presidencial, desde que decorrentes de trabalho anterior e inequivocamente prestado.

A natureza declaratória da decisão de remição de pena impõe a retroação de seus efeitos à data da atividade laborativa efetivamente exercida.

O requisito objetivo de 2/3 da pena pelo crime impeditivo considera a pena remida validamente reconhecida, mesmo que parcialmente revogada por falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 126; Decreto nº 12.338/2024, arts. 5º, 7º, parágrafo único, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 572.802/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020; TJSC, AEP nº 8000782-88.2025.8.24.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019907-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR CAETANO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDIMAR CAETANO DA SILVA
em face da r. Decisão (ID 17424871), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 4400124-16.2019.8.13.0301, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 17104601, pp. 02/11), a d. Defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando o preenchimento do requisito objetivo para concessão do benefício, uma vez que o agravante teria cumprido mais de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico), considerando o cômputo dos dias de remição por trabalho, devidamente reconhecidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o Decreto Presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

A controvérsia se concentra, portanto, na possibilidade de se computar, para efeito de aferição do requisito temporal de 2/3 da pena, os dias de remição formalmente reconhecidos após a data de 25/12/2024, mas relativos a atividades laborativas regularmente prestadas em momento anterior.

No caso vertente, verifica-se que o agravante responde a pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, e art. 307, ambos do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – com trânsito em julgado em 11/5/2023 –, conforme os processos nº 0766933-72.2018.8.13.0024 e nº 0004993-50.2020.8.08.0014.

Dentre as condenações mencionadas, destaca-se que o delito apurado no Processo nº 0004993-50.2020.8.08.0014, tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, constitui crime equiparado a hediondo, sendo expressamente classificado como crime impeditivo para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, circunstância que impõe a verificação do cumprimento de 2/3 da pena correspondente para aferição do requisito objetivo.

Superada tal aresta, verifica-se nos autos que foi reconhecida, por decisão judicial proferida no Mov. 322.1, do SEEU, a remição de 48 (quarenta e oito) dias de pena, em razão de atividade laboral exercida entre julho e dezembro de 2024. Embora a formalização dessa remição tenha ocorrido após a data de 25/12/2024, é incontroverso que o período laboral que lhe deu origem é anterior à data-limite estipulada no decreto presidencial.

Cumpre destacar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a decisão que reconhece a remição de pena tem natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos retroagem à data do efetivo exercício do trabalho.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“A decisão a respeito do indulto tem natureza declaratória, não se permitindo interpretação extensiva, que configuraria invasão à competência exclusiva do Presidente da República”
, ressaltando, ainda, que
“a previsão da remição, art. 126 da Lei de Execuções Penais [...], tem natureza distinta da comutação”
(AgRg no HC n. 572.802/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Por conseguinte, colhe-se o recente julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo de Execução Penal n.º 8000782-88.2025.8.24.0020, segundo o qual o marco para reconhecimento do direito não é a data da decisão, mas sim o momento em que se perfaz o requisito material. Senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE RETIFICAÇÃO DA DATA DE EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO. RECURSO DO APENADO. EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO . SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO FATO JURÍDICO. REDUÇÃO DA PENA . A sentença que extingue a pena pelo cumprimento tem natureza jurídica eminentemente declaratória, de modo que seus efeitos retroagem ao dia em que se deu o adimplemento total da reprimenda; reduzida a pena inicialmente executada em julgamento proferido por Corte Superior, é o montante definido por ela que servirá como norte para definir em que data a sanção esgotou-se. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000782-88 .2025.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 16-09-2025).

Tal orientação coaduna-se com a literalidade do art. 5º do Decreto nº 12.338/2024, que expressamente admite, para fins de análise do requisito objetivo, o cômputo da pena remida nos termos da Lei de Execução Penal. Assim, não há fundamento jurídico para excluir do cálculo os dias de remição formalmente declarados após a data de corte, quando há demonstração inequívoca de que o direito material foi implementado anteriormente.

Quanto à falta grave, importante destacar que, apesar de sua posterior homologação e da consequente revogação de parte da remição (28 dias, Mov. 446.2, do SEEU), restaram válidos e mantidos 20 (vinte) dias de remição do total de 48 (quarenta e oito) anteriormente reconhecidos. Considerando-se que, para o alcance dos 2/3 da pena do crime impeditivo (6 anos e 8 meses), faltavam apenas 17 (dezessete) dias, verifica-se que, mesmo com a revogação parcial da remição, o
quantum
restante (20 dias) é suficiente para complementar o requisito objetivo exigido.

À luz desse cenário, tem-se por plenamente preenchido o requisito do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, tornando o agravante elegível à concessão da comutação proporcional da pena.

Destarte, inexistindo óbice jurídico ou fático, impõe-se o reconhecimento do direito à comutação, conforme art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, com a redução de 1/5 sobre a pena remanescente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o pedido de comutação de pena, com base no Decreto nº 12.338/2024, nos termos do art. 13, promovendo-se a redução de 1/5 da pena remanescente aplicada ao crime não impeditivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)